Tribunal: TJES
Processo: 5000005-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia; Assembléia; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000005-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DALMACO COSTA e outros (5)
AGRAVADO: UGO COSTA e outros (3)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000005-40.2020.8.08.0000

E
MBARGANTE
S
:
DALMAÇO COSTA E OUTROS

EMBARGADO
S
:
UGO COSTA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por DALMAÇO COSTA E OUTROS visando a reforma do acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.

Sustentam que (1) o acórdão restou omisso quanto à alegação de que não houve distribuição de lucros aos demais sócios, eis que apesar de suas declarações de imposto de renda constarem repasses referente à distribuição de participação na Empresa de Mineração Santa Clara LTDA., eles não recebem qualquer valor há mais de vinte anos; (2) as declarações de imposto renda dos embargantes sempre foram realizadas pelo contador da Empresa de Mineração Santa Clara, o qual se baseou nas falsas declarações apresentadas pela sociedade empresária de repasse de valores aos sócios; (3) a existência de valores em espécie refere-se ao calendário de 2018; (4) a realidade financeira dos embargantes está pautada no Extrato de Imposto de Renda extraído do Fundo de Regime Geral de Previdência Social – FRGPS; e, (5) os embargantes não possuem qualquer ativo financeiro além de suas pensões e aposentadorias para prover seu sustento, estando muitos deles passando por extrema dificuldade financeira. Requerem o provimento do recurso.

Em contrarrazões (id 755297), aduzem os embargados que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos, não estando o julgador obrigado a manifestar-se sobre todas as questões suscitadas na peça recursal, sendo nítida a intenção de rejulgamento da causa. Requerem o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000005-40.2020.8.08.0000

E
MBARGANTE
S
:
DALMAÇO COSTA E OUTROS

EMBARGADO
S
:
UGO COSTA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. O acórdão embargado restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS. ATO CONVOCATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA SEM DAR A DEVIDA ESPECIFICIDADE E PUBLICIDADE DA ORDEM DO DIA. DESTITUIÇÃO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. NULIDADE DA DELIBERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONCESSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Código Civil restringe a convocação de reunião de sócios para tomada de deliberações a respeito da sociedade aos administradores, nos casos previstos em lei ou no contrato (art. 1.072, caput), sendo subsidiária a convocação de reunião ou assembleia pelos sócios e essa deve obedecer os requisitos do art. 1.073 do Código Civil. Previsão similar é estabelecida no contrato social da Empresa de Mineração Santa Clara Ltda.

2. O fato da Empresa de Mineração Santa Clara Ltda. não realizar, há dez anos, assembleia geral de sócios, autoriza a convocação da assembleia pelo sócio, eis que representa ofensa ao art. 1.078 do Código Civil e art. 14, § 1º do Contrato Social.

3. Da convocação para a assembleia geral deve constar a ordem do dia com a clara especificação dos assuntos a serem deliberados.

4. A votação de matéria não publicada na ordem do dia implica nulidade apenas da deliberação, e não de toda a assembleia. Precedentes.

5. Muito embora sejam graves as ocorrências relatadas pelos agravantes, tais circunstâncias, por si, não têm aptidão para superar a nulidade da deliberação de destituição de sócios dos cargos de administradores cuja convocação foi genérica.

6. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei (CPC, art. 98). Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.

7. Hipótese em que os agravantes juntaram aos autos suas declarações de imposto de renda do exercício de 2019, ano-calendário 2018, sendo possível constatar que Eliany Costa, Marília Costa Soares, Dalmaço Costa e Vera Costa Fabres declararam possuir dinheiro em espécie na data de 31/12/2018, no total de R$ 47.900,00 (quarenta e sete mil e novecentos reais). Bem como, que juntos receberam a quantia de R$ 78.840,00 (setenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais) da pessoa jurídica Empresa de Mineração Santa Clara Ltda., afora outras fontes de renda constantes em suas declarações, o que infirma a declaração de que não podem arcar com as custas processuais.

8. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ao recurso de agravo de instrumento.

9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.”.

(TJES, Classe:
Agravo de Instrumento / Agravo Interno
, 5000005-40.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
25/08
/2020, Data da Publicação no Diário:
26/08
/2020)

O recurso de embargos de declaração é o meio processual idôneo para expungir da decisão recorrida eventual obscuridade, contradição e omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o órgão julgador, ou até mesmo para expurgá-la da eiva de nulidade por incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 10, que configurariam a carência de fundamentação válida (CPC/2015, artigo 1.022, incisos de I a II, parágrafo único, incisos I e II). Pontes de Miranda, a respeito, proclamou:

“
O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399, 400).

Não há omissão a ser sanada.

No acórdão embargado, houve extensa análise acerca do indeferimento da assistência judiciária gratuita, tendo sido examinada a documentação juntada aos autos que demonstra que os embargantes têm condições de arcar com as custas processuais.

Eis o trecho do acórdão a que me refiro:

“
[...] a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei (CPC, art. 98).

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

Isto porque, o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10 ed. São Paulo: RT, 2008, p. 1.428), a prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

A par de tais considerações, o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

Na hipótese, os agravantes juntaram aos autos suas declarações de imposto de renda do exercício de 2019, ano-calendário 2018, sendo possível constatar que Eliany Costa, Marília Costa Soares, Dalmaço Costa e Vera Costa Fabres declararam possuir dinheiro em espécie na data de 31/12/2018, no total de R$ 47.900,00 (quarenta e sete mil e novecentos reais). Bem como, que juntos receberam a quantia de R$ 78.840,00 (setenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais) da pessoa jurídica Empresa de Mineração Santa Clara Ltda., afora outras fontes de renda constantes em suas declarações.

Apenas Ercília Costa declarou não ter recebido qualquer quantia no ano de 2018, muito embora tenha participação societária na Empresa de Mineração Santa Clara Ltda.

Ainda que tenham juntado posteriormente extratos da declaração de imposto de renda de Helio Costa, Dalmaço Costa, Eliany Costa e Vera Costa Fabres do exercício de 2019, ano-calendário 2018, dando conta que recebem benefício previdenciário do Fundo do Regime Geral de Previdência Social – FRGPS, tal circunstância não elide o fato da existência de elevada soma em dinheiro em espécie que Eliany Costa, Marília Costa Soares, Dalmaço Costa e Vera Costa Fabres possuíam no mesmo ano, assim como os valores recebidos pelos agravantes da pessoa jurídica Empresa de Mineração Santa Clara Ltda., constante em suas declarações do imposto de renda.

Não é razoável a ilação de que os agravantes declararam para a Receita Federal do Brasil que receberam valores de pessoa jurídica, que inclusive foram objeto de tributação, sem de fato terem recebido.

Noutra parte, o preparo do agravo de instrumento é de 135 VRTE’s (Valor de Referência do Tesouro Estadual), conforme art. 8º, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que equivale a R$ 473,63 (quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), sendo induvidoso que podem arcar com o respectivo valor.

Assim, verifica-se que os elementos contidos nos autos são capazes de afastar a presunção decorrente da declaração de pobreza prestada pelos agravantes, razão pela qual o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser indeferido”.

Ausente, pois, qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que justifique a oposição dos embargos de declaração, eis que estes não se destinam ao rejulgamento da causa, conforme reiterada jurisprudência, aqui ilustrada com os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

[...]

4. Na hipótese, não há nenhuma irregularidade ensejadora dos embargos de declaração, uma vez que a causa foi satisfatoriamente decidida em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.

(STJ, AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000005-40.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: DALMAÇO COSTA E OUTROS

EMBARGADOS: UGO COSTA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
REJULGAMENTO DA CAUSA.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a ele atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. O acórdão embargado manifestou extensa análise acerca do indeferimento da assistência judiciária gratuita, tendo sido examinada a documentação juntada aos autos que demonstra que os embargantes têm condições de arcar com as custas processuais.

3. Ausente, pois, qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que justifique a oposição dos embargos de declaração, eis que estes não se destinam ao rejulgamento da causa.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO
AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 15 de junho de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.